Tribunal: TJMT
Processo: 1005305-16.2024.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005305-16.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANILA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 042.916.061-50 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
Embargos de Declaração n. 1005305-16.2024.811.0004

EMBARGANTE:

DANILA FERREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DO REGISTRO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Danila Ferreira de Oliveira contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face de Omni S/A Financiamento e Investimento. A embargante sustentou a ocorrência de omissões no julgamento, alegando ausência de enfrentamento de argumentos relativos à Súmula 323 do STJ, à natureza jurídica do SCR, à Resolução BACEN nº 4.571/2017 e aos arts. 43, §§1º e 5º, do CDC. Requereu efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante quanto aos fundamentos legais e jurisprudenciais apontados pela embargante, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração com base no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como meio hábil para reexaminar o mérito do julgado.

O acórdão recorrido apreciou expressamente os fundamentos jurídicos invocados pela parte, inclusive quanto à validade do registro no SCR dentro do prazo legal de cinco anos, com base na Súmula 323/STJ, na jurisprudência do STJ e na natureza histórica do cadastro.

Inexistindo omissão ou outro vício relevante, os embargos configuram tentativa indevida de rediscutir matéria já decidida, hipótese vedada pelo art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento não exige a citação literal dos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada na fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício formal no acórdão, não sendo cabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

Não há omissão quando o tribunal examina de forma expressa e fundamentada os argumentos jurídicos da parte, ainda que conclua de maneira contrária à tese sustentada.

O prequestionamento é atendido quando a matéria legal é enfrentada na fundamentação do julgado, ainda que os dispositivos legais não sejam mencionados expressamente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 02.12.2019; STJ, Súmula 323; STJ, AREsp 1.236.588/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11.04.2018; STJ, Ag 1.422.632/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15.12.2011.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005305-16.2024.811.0004

EMBARGANTE: DANILA FERREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DANILA FERREIRA DE OLIVEIRA
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.º 1005305-16.2024.811.0004, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO COM FINALIDADE HISTÓRICA. REGISTRO DE DÍVIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Danila Ferreira de Oliveira contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta em face de Omni S/A Financiamento e Investimento, em razão de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). A apelante alegou a manutenção indevida do registro após o prazo de cinco anos e pleiteou sua exclusão, além de indenização por danos morais. A parte apelada, em contrarrazões, suscitou preliminar de ausência de preparo e impugnou a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a alegada ausência de preparo recursal ante a concessão da justiça gratuita; (ii) verificar a legalidade da manutenção de registro de dívida no SCR por período superior a cinco anos; (iii) definir se a referida manutenção gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de preparo recursal não configura vício, pois a parte apelante foi expressamente beneficiada com a justiça gratuita, sendo ônus da parte contrária demonstrar a inexistência de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, o que não ocorreu.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 323, permite a manutenção de registros negativos em cadastros de inadimplentes, como o SCR, pelo prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da dívida.

O SCR tem natureza jurídica de cadastro restritivo com finalidade histórica e fiscalizatória, razão pela qual não admite a exclusão de dados validamente inseridos dentro do prazo legal, mesmo após a prescrição da dívida.

No caso, a última atualização do registro deu-se em fevereiro de 2020, sendo a consulta realizada em abril de 2024, ou seja, dentro do prazo de cinco anos, inexistindo ilegalidade ou abuso por parte da instituição financeira.

Não se configurando conduta ilícita nem falha na prestação do serviço, é incabível o pedido de indenização por dano moral, inexistente o dever de reparar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O benefício da justiça gratuita, quando concedido, dispensa o preparo recursal, cabendo à parte contrária demonstrar de forma concreta a inexistência de hipossuficiência.

É legítima a manutenção de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) pelo prazo de até cinco anos, contados da última atualização, nos termos da Súmula 323 do STJ.

O SCR possui natureza de cadastro histórico, não sendo possível a exclusão de registros validamente inseridos, ainda que a dívida esteja prescrita para fins de cobrança judicial.

A permanência de registro no SCR dentro do prazo legal não caracteriza conduta ilícita nem enseja, por si só, indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 323; STJ, AREsp 1.236.588/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11.04.2018; STJ, Ag 1.422.632/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15.12.2011; TJMT, Apelação Cível nº 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.05.2024.”

Em suas razões, a embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, que deixou de enfrentar pontos essenciais, em especial:

i) Que o acórdão ignorou argumentos sobre a manutenção indevida de seu nome no SCR-BACEN por mais de cinco anos, em violação à Súmula 323/STJ.

ii) Que o entendimento adotado diverge da jurisprudência do STJ, que reconhece o caráter restritivo do SCR, quando suas informações influenciam a análise de crédito.

iii) Que não foram enfrentadas as disposições da Resolução BACEN 4.571/2017 e dos arts. 43, §§1º e 5º, do CDC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos modificativos, e para fins de pré-questionamento dos dispositivos legais mencionados.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Embora a embargante alegue a ocorrência de omissão

no acórdão recorrido, sustentando que este deixou de enfrentar pontos essenciais, verifica-se que tais argumentos já foram devidamente analisados e afastados pelo colegiado, limitando-se a presente insurgência à rediscussão de matéria já apreciada.

Assim, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Tal questão, inclusive, foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, conforme se extrai do seguinte trecho:

“No caso dos autos, a sentença de origem analisou detidamente os elementos dos autos e consignou que a última anotação negativa efetiva referente ao débito em questão deu-se em fevereiro de 2020, conforme se extrai do documento de id. 157292632, juntado pela própria autora.

Ainda que a inclusão original do registro tenha ocorrido em março de 2019, de modo que a restrição se configurou dentro do prazo legal de cinco anos, contados da ultima atualização.

Assim, resta evidente que as informações de prejuízo respeitaram os limites previstos na Súmula 323/STJ.

“A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.”

Por outro lado, destaco que o Sistema de Informações de Crédito – SRC constitui um registro de caráter histórico, razão pela qual não admite alterações nas informações que tenham sido validamente inseridas.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018).

4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011). (N.U 1024598-12.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024) ”

Logo, diante da constatação de que o registro lançado perante o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) encontra-se em perfeita conformidade com os parâmetros normativos e regulamentares que disciplinam sua manutenção e publicidade, não se evidencia qualquer vício ou irregularidade apta a macular sua higidez, de modo que, ausente a configuração de ilicitude na conduta da instituição financeira, mostra-se inviável o reconhecimento de dano moral indenizável, razão pela qual não há que se falar em dano moral no presente caso.”

Assim, à luz do princípio da congruência e da fundamentação exigida pelo art. 489, §1º, do CPC, não se verifica erro material a ser suprida, mas tão somente insatisfação da parte com a conclusão adotada.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Logo a pretensão real, aqui quanto ao tópico, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025